Tribunal: TJPA
Processo: 0015356-51.2017.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015356-51.2017.8.14.0009

APELANTE: ISMAEL DE SOUSA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0015356-51.2017.8.14.0009

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA – PA

APELANTE: ISMAEL DE SOUSA BORGES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TESE REJEITADA.
SENTENÇA RECORRIDA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0015356-51.2017.8.14.0009

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA – PA

APELANTE:
ISMAEL DE SOUSA BORGES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ISMAEL DE SOUSA BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (id

4804894).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 01/12/2017, por volta das 9h, na Loja Armazém Paraíba, localizada na Feira Livre, no município de Bragança/PA, o recorrente e um comparsa não identificado teriam abordado a vítima Rafaelly Ramos e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe diversos aparelhos celulares que estavam em sua posse, bem como acessórios como bastão de selfie, fone bluetooth e carregador portátil, razão pela qual foi o ora apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas do crime de roubo majorado (id).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando o afastamento da diretriz fixada na súmula 231 do STJ, a fim de que a pena aplicada ao apelante seja reduzida aquém do mínimo legal (id

4804896 - Pág. 10 – 15).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id 4804896 - Pág. 16 – 22).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id

4804896 - Pág. 10 – 14).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

REDUÇÃO DA PENA (SÚMULA 231 DO STJ)

No que tange ao pedido de redimensionamento de pena, verifico que a tese não merece prosperar.

Pretende o apelante o afastamento da orientação firmada na Súmula nº. 231
[1]
do Superior Tribunal de Justiça, a fim de reformar a sentença e reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo cominado.

Antes de tudo, ressalto que a matéria é objeto do Tema 158 de Repercussão Geral no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada no julgamento de questão de ordem no RE nº. 597270 foi a seguinte: [...]
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
[...]
[2]
.

Em reforço, destaco que a questão também é objeto do Tema 190 no âmbito da jurisprudência do STJ, cuja tese, no julgamento do REsp 1117073/PR, foi firmada no seguinte sentido: “
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
”
[3]
.

O entendimento jurisprudencial consolidado não se alterou desde então. Ao revés, o STJ editou a súmula nº. 231, consolidando o seu entendimento sobre a questão.

Quer dizer, não há violação ao princípio da individualização da pena no particular. É cediço que a justificativa para edição dessa súmula foi justamente evitar a atribuição de uma margem de deliberação demasiadamente ampla ao juiz, o que, segundo a Terceira Seção do STJ,
“certamente perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrências subjetivas
[4]
”
.

Além disso, a aplicação do entendimento fixado em súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores decorre dos próprios deveres de estabilidade, integração e coerência das decisões pelo qual devem se pautar os órgãos do Judiciário, conforme o versado no art. 926 do CPC
[5]
.

Em suma, à luz da jurisprudência do STF e do STJ, concluo que não assiste razão ao recorrente, não havendo que se falar em reforma da sentença para afastar a aplicação do entendimento fixado na súmula comentada e reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Em conclusão, o apelo não comporta provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº. 231.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(STJ – Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76).

[2]
Ementa: AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA
, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (STF, RE 597270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe- 104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

[3]
Ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL
. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231

desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art.543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

[4]
Súmula 231 do STJ –
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999). Precedentes originários da Súmula 231 do STJ (...)
a margem de deliberação demasiadamente ampla, deixada ao juiz, perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrencias subjetivas’
. A. Silva Franco in ‘Codigo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial’, 6a ed., 1997, RT, p. 1.072).” (REsp 146056 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/1997, DJ 10/11/1997).

[5]
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Belém, 21/03/2023